Tribunal: TJBA
Processo: 8073012-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073012-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: JILVAGNO PINTO DAS NEVES Advogado(s):TATIANA REIS DA SILVA, LUA SODRE DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou laudo pericial contábil, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o pagamento do saldo remanescente, acrescido da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. O Recorrente sustenta haver excesso de execução decorrente de suposto erro no termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais e alega ausência de comprovação de gastos referentes aos danos materiais. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em definir se o cálculo pericial homologado pelo juízo de origem utilizou o marco temporal incorreto para a atualização monetária dos danos morais, se é cabível exigir nova comprovação dos danos materiais na fase executiva e se a incidência da multa e dos honorários pelo pagamento parcial foi correta. Por fim, avalia-se a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar. III. Razões de decidir O título executivo judicial, formado por sentença confirmada e modificada em grau recursal, majorou a indenização por danos morais e determinou o ressarcimento de despesas médicas e de contratação de novo plano de saúde. A análise detida do laudo pericial contábil demonstra, de forma cristalina, que o perito judicial adotou exatamente a data do julgamento do recurso de apelação para o início da correção monetária dos danos morais, alinhando-se à diretriz da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. A premissa fática do Recorrente, de que o perito teria utilizado a data da sentença de primeiro grau, é equivocada e não encontra respaldo no documento técnico homologado. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo, consolidado pela coisa julgada material. A tentativa do Recorrente de exigir nova comprovação documental para os danos materiais constitui rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento, conduta processual vedada pelo artigo 508 do Código de Processo Civil. Os recibos e notas fiscais já foram validados e integram a condenação definitiva, cabendo à perícia apenas a atualização aritmética dos valores. O pagamento voluntário realizado pela operadora de plano de saúde não abrangeu a totalidade do crédito reconhecido e atualizado. A satisfação parcial da dívida atrai, inegavelmente, a incidência da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios de dez por cento sobre o saldo devedor remanescente, conforme comando expresso do artigo 523, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. O julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a prestação jurisdicional requerida nesta via recursal, o que acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. Na fase de cumprimento de sentença, a impugnação aos cálculos periciais baseada em premissa fática equivocada sobre o termo inicial da correção monetária deve ser rejeitada quando o laudo observar fielmente as datas fixadas no título executivo. 2. É vedada a exigência de nova comprovação probatória de danos materiais já reconhecidos por decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 3. O pagamento voluntário parcial na fase de cumprimento de sentença atrai a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, calculados exclusivamente sobre o saldo remanescente." Dispositivos relevantes citados: Artigo 508 e Artigo 523, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8073012-22.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravado JILVAGNO PINTO DAS NEVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, declarando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07